Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720111-62.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, DROGARIA INHAPIM LTDA, DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA DROGACEI LTDA - ME, DROGARIA BREVES VITORIA LTDA - ME, DROGARIA PITANGUEIRAS AC LTDA - ME, DROGARIA GRANDE LTDA - ME, DROGARIA SNG LTDA - EPP, 102 DROGAS LTDA - ME, DROGARIA SUPREMA LTDA - ME, DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA - ME, ALICE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP AGRAVADA: POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME DESPACHO DROGARIA INHAPIM LTDA – ME e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004